Tribunal: STF
Processo: Rcl 92921
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 583.955-RG, TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 10: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pedro Daniel Magalhães, em 2.4.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 12121-57.2016.5.03.0142, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 583.955-RG, Tema 90 da repercussão geral, e contrariado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
EM FACE DOS SÓCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA À INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 896, § 2º, DA CLT E SÚMULA Nº 266 DO TST. 
1. É cediço que a competência da Justiça do Trabalho nas hipóteses de falência ou recuperação judicial abrange toda a fase de conhecimento, contudo, na fase de execução, fica limitada à apuração de eventual valor devido, que deverá ser inscrito no quadro geral de credores (Juízo Universal), nos termos do art. 6º, §§ 2º, 4º, e 5º, da Lei nº 11.101/2005. 
2. Desse modo, durante o processamento da falência ou recuperação judicial, não é possível a constrição de bens da empresa recuperanda ou falida. 
3. Todavia, isso não impede o prosseguimento da execução em desfavor dos sócios, mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a penhora não recairá sobre os bens da pessoa jurídica em recuperação judicial ou falida, mas sim sobre os bens dos sócios, hipótese em que subsiste a competência da Justiça do Trabalho. 
4. Ainda, o carácter infraconstitucional da questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica e à ilegitimidade passiva obsta o processamento de recurso de revista, tendo em vista a incidência dos óbices contidos no § 2º do art. 896 da CLT e na Súmula nº 266 do TST. Agravo a que se nega provimento” (fls. 168-169,
e-doc. 5).

2. O reclamante afirma que, “no caso dos autos, o TRT da 3ª Região e, posteriormente, a Terceira Turma do TST, simplesmente ignoraram a norma expressa do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, para afirmar a competência da Justiça do Trabalho. Ao fazê-lo, por meio de órgão fracionário, sem submeter a questão ao Plenário ou ao Órgão Especial para declaração de inconstitucionalidade, incorreram em flagrante violação à Súmula Vinculante
nº 10” (fl. 4).

Sustenta que “a norma [constante do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005] é solar ao estabelecer que a desconsideração da personalidade jurídica ‘somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’. Embora o texto se refira a ‘sociedade falida’, a jurisprudência desta Corte e a melhor doutrina são uníssonas em aplicar a mesma regra às empresas em recuperação judicial, por identidade de razões, notadamente a necessidade de preservar a competência do juízo universal e a isonomia entre os credores” (fl. 4). 

Ressalta que, “no julgamento do RE 583.955 (Tema 90), esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: A competência para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial é do juízo universal” (fl. 4).

Argumenta que “a decisão reclamada, ao permitir o prosseguimento da execução contra o Reclamante na Justiça do Trabalho, com a possibilidade de constrição de seus bens pessoais para satisfazer um crédito individual, esvazia por completo o sentido e o alcance do Tema 90” (fl. 5). 

Explica que “a situação do Reclamante é emblemática do caos processual gerado pela desobediência sistemática da Justiça do Trabalho à jurisprudência desta Corte. A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas (Doc. 05 – CNDT) revela um cenário desolador: o Reclamante responde a 138 processos de execução em 15 Tribunais Regionais do Trabalho distintos, espalhados por todo o território nacional, desde o Amazonas (TRT-11) até o Rio Grande do Sul, passando por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Pará, Paraná, Goiás, Rondônia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E essa certidão sequer cuida da distribuição de IDPJ, mas apenas de execuções frustradas” (fl. 8).

Requer medida liminar “para suspender os efeitos do acórdão
proferido pela Terceira Turma do TST no processo TST-Ag-AIRR-12121-57.2016.5.03.0142, bem como de todos os atos de execução e constrição patrimonial em face do Reclamante em todos os processos decorrentes de dívidas trabalhistas do Grupo Máquina de Vendas, até o julgamento de mérito desta Reclamação” (fl. 14).

Pede, no mérito, “a procedência integral da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o acórdão reclamado e todos os atos subsequentes, determinando a remessa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em face do Reclamante ao juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP (Processo nº 1070860-05.2020.8.26.0100), por ser o único competente para a causa” (fl. 14).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista do reclamante, a autoridade reclamada teria afastado o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falências), contrariando o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
n. 583.955-RG, Tema 90 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Sobre o alegado descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 583.955-RG, Tema 90 da repercussão geral, não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem, a impedir a análise da presente reclamação com base nesse argumento.

O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA
E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

7. Quanto ao alegado desrespeito ao anunciado da Súmula Vinculante n. 10, melhor sorte não assiste ao reclamante.

O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no
§ 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

8.  No caso em exame, ao fundamentar a decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou:
“É cediço que a competência da Justiça do Trabalho nas hipóteses de falência ou recuperação judicial abrange toda a fase de conhecimento, contudo, na fase de execução, fica limitada à apuração de eventual valor devido, que deverá ser inscrito no quadro geral de credores (Juízo Universal), nos termos do art. 6º, § § 2º, 4º, e 5º, da Lei nº 11.101/2005. 
Desse modo, durante o processamento da falência ou recuperação judicial, não é possível a constrição de bens da empresa recuperanda ou falida. 
Todavia, isso não impede o prosseguimento da execução em desfavor dos sócios, mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a penhora não recairá sobre os bens da pessoa jurídica em recuperação judicial ou falida, mas sim sobre os bens dos sócios, hipótese em que subsiste a competência da Justiça do Trabalho” (fls. 175-176, e-doc. 5).

A autoridade reclamada não declarou a inconstitucionalidade do
art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 nem afastou sua incidência sob o fundamento de incompatibilidade com a Constituição. Diferente do que alega o reclamante, o órgão julgador limitou-se a interpretar o regime jurídico aplicável de forma sistemática, distinguindo, com base na própria legislação de regência, a impossibilidade de constrição de bens da pessoa jurídica em recuperação judicial ou falência da possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios, mediante instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A conclusão adotada decorre de interpretação harmônica das normas infraconstitucionais pertinentes, especialmente dos dispositivos da Lei n. 11.101/2005 que disciplinam a competência do juízo universal e os efeitos da recuperação judicial e da falência, não havendo nenhum juízo explícito ou implícito de inconstitucionalidade.

No mesmo sentido são estas decisões monocráticas: Rcl n. 74.663, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025; Rcl n. 71.533, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 74.499, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 73.707, Relator o Ministro Edson Fachin, 5.12.2024; Rcl n. 69.891, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.7.2024.

9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora